Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-35.2019.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000922-35.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZABETH SOUZA DE PAULA KRUGER - CPF: 030.408.579-08 (APELADO), IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE CANCELAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – FIXAÇÃO DE MULTA EM SEDE LIMINAR -
QUANTUM
MANTIDO–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida de valores, a inscrição do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito deve ser considerada ilegítima.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Para determinar a restituição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, nos termos dos arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na hipótese (STJ, AgRg no REsp no. 1498617/MT).

Não há que se falar em diminuição das astreintes, uma vez que o valor fixado mostra-se razoável ao caso concreto, e, em caso de reputar-se excessiva, poderá ser modificada a qualquer tempo.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A em razão do descontentamento com a sentença de ID 92622508, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição do Indébito e Danos Morais no 1000922-35.2019.8.11.0015, ajuizada por ELIZABETH SOUZA DE PAULA KRUGER, julgou procedente a demanda para confirmar a tutela de urgência, e, via de consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos das parcelas do empréstimo consignado no 0123357030513, em benefício da parte autora e a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; condenar o réu ao pagamento de indenização, à título de danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, contabilizados desde a citação e condenar à título de repetição do indébito, de forma dobrada, os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora, valor este, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo IPC-fipe, a partir de cada desconto e juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, desde a citação.

Condenou-o, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 92622511, o banco apelante aduz que a contratação é regular, agindo no seu exercício regular de direito. Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente.

Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e a alteração do marco inicial dos juros moratórios, devendo ocorrer desde o arbitramento.

Requer, ainda, que a restituição dos valores ocorra na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé e a redução da multa fixada pelo Juízo
a quo
, por reputar como excessiva.

Contrarrazões no ID. 92622518, na qual a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelante. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais, ajuizada pela apelada aduzindo, em síntese, que no dia 16 de novembro de 2018 foi ao banco retirar o extrato de sua conta bancária, e, verificou que tinha realizado um empréstimo consignado neste ato, no entanto, não possuía a intenção de realizar a mencionada contratação.

Diante disso, sustenta que relatou o ocorrido ao atendente, que a teria instruído a escrever no verso do extrato a solicitação do cancelamento contrato de empréstimo, e, teria o atendente consignado neste verso a baixa do contrato, haja vista que a contratação se deu por engano.

Aduz, ainda, que no dia seguinte foi novamente ao banco solicitar o cancelamento do empréstimo, sendo informada que nada poderia ser feito, uma vez que já teria ocorrido a inclusão do empréstimo em sua conta.

Pelo exposto, ajuizou a presente ação, requerendo em sede de tutela de urgência a suspensão dos descontos e no mérito a condenação do banco em danos morais.

Decisão exarada no ID. 92621989, deferindo liminarmente a tutela provisória de urgência, condicionando a ordem ao prévio depósito judicial do valor do empréstimo - R$10.197,80 (dez mil, cento e noventa e sete reais e oitenta centavos), o qual fora devidamente realizado no ID. 20303347.

Importante consignar que no decorrer da presente ação, a autora teve seu nome negativado em virtude da parcela de R$267,12 (duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos), do dia 03.05.2019, parcela esta que já havia sido cancelada por decisão judicial, bem como que o banco debitou 13 (treze) parcelas do valor consignado, descumprindo a liminar proferida nos autos.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de procedência da ação, na qual insurge-se a apelante.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que o banco litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais,
o ônus da prova, no nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Da detida análise dos autos, verifico que a parte autora comprovou a solicitação de cancelamento (Id. 92621978), bem como a devolução do dinheiro do empréstimo no Id. 92622450, a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no decorrer da ação (id. 92622475) e o descumprimento da liminar, com o desconto de 13 (treze) parcelas na conta da autora, conforme o extrato juntado no id. 92622479.

Assim, o banco apelante somente se eximiria de ser responsabilizado pelos danos causados à parte autora, caso obtivesse êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado
in casu
, haja vista que o banco limita-se a argumentar a legalidade da contratação do empréstimo.

Posto isto, diante da ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

Outrossim, verifico que restou caracterizado o ato ilícito, ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC no 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome da autora, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Sopesando tais fatores e considerando que na fixação do dano moral deve-se buscar atender a duplicidade de objetivos a que a indenização se presta, entendo que o
valor de R$6.000,00 (seis mil reais)
revela-se adequado para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.

No que se refere ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, verifico que a tese do apelante também não merece prosperar, tendo em vista que os juros moratórios deverão incidir desde a citação válida, por tratar-se de relação contratual, nos termos do artigo 405 do CC.

Sobre a repetição do indébito, identificada a abusividade e/ou a ilegalidade da cobrança, cabe a devolução dos valores, pagos de forma indevida à apelada. No entanto, verifico que esta devolução deverá ocorrer na forma simples,
pois não restou constatada a má-fé na cobrança efetuada pela apelante, devendo a sentença ser modificada neste ponto.

Inerente a
astreinte
, ressalto que a multa tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer uma obrigação determinada por decisão judicial, portanto, o valor estipulado de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da obrigação.

Saliento, ainda, que se verificado o excesso do valor da multa, este poderá ser alterado.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO somente
para determinar que a restituição dos valores seja realizada na forma simples, ante a ausência de má-fé.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021